Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717110-64.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: GIOVANNE DE ANDRADE DIAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO GIOVANNE DE ANDRADE DIAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, verifica-se que, embora na folha de rosto do recurso de ID 45487050 (pág.1) conste como recorrente parte estranha ao processo, nas razões recursais de mesma ID - pág. 2 consta o nome correto do insurgente GIOVANNE DE ANDRADE DIAS. Demais disso, as teses defensivas combatem os fundamentos do juízo de admissibilidade recursal do referido reclamante, inclusive se reportando a essa decisão (ID 44921884). Com efeito, o advogado do peticionante, logo após o manejo do apelo, consigna, na ID 45487051, o equívoco na denominação do agravante. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo na análise do recurso. Sustenta que a decisão combatida não pode usar aresto de habeas corpus para afirmar que a jurisprudência do STF está consolidada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018